Tribunal: TJSP
Processo: 1008059-56.2020.8.26.0196
Classe: Apelação Cível / Telefonia
Órgão julgador: Marcos Ramos
Órgão colegiado: 30a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-01-12
Data de publicação: 2021-01-13

Ementa:
Prestação de serviços – Telefonia e internet – Ação de rescisão contratual com pleitos cumulados de declaração de inexigibilidade do débito e de reparação por danos materiais e morais - Demanda de consumidor em face de concessionária de serviço público - Sentença de improcedência – Manutenção do julgado – Cabimento - Arguição no sentido de que as faturas foram emitidas com valores superiores

Ementa:
Prestação de serviços – Telefonia e internet – Ação de rescisão contratual com pleitos cumulados de declaração de inexigibilidade do débito e de reparação por danos materiais e morais - Demanda de consumidor em face de concessionária de serviço público - Sentença de improcedência – Manutenção do julgado – Cabimento - Arguição no sentido de que as faturas foram emitidas com valores superiores ao pactuado, com cobranças indevidas e que houve reiterada falha na prestação de serviços – Inconsistência jurídica - Documentação juntada aos autos a demonstrar que as contas foram corretamente expedidas - Inversão do ônus probante inviabilizada, na hipótese - Inexistência de verossimilhança nas alegações iniciais – Não minimente comprovada a alegada falha na prestação dos serviços.

Apelo do autor desprovido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2021.0000007461
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1008059-56.2020.8.26.0196, da Comarca de Franca, em que é apelante BRUNO
FERNANDEZ HONORIO (JUSTIÇA GRATUITA), é apelado CLARO S/A.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 30a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Colhidos os
votos do Relator sorteado e do 2o Juiz, que negavam provimento ao recurso, e da 3a
Juíza, que dava parcial provimento, foi estabelecida a divergência. Houve, nos
termos do art. 942 do NCPC, a convocação de dois outros componentes da
Câmara, Des. Lino Machado e Des. Carlos Russo, tendo o julgamento prosseguido,
nos termos do §1o do referido dispositivo legal, com o seguinte resultado final: Por
maioria de votos, negaram provimento ao recurso, vencida a 3a Juíza, que
declarará voto.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores ANDRADE NETO
(Presidente), MARIA LÚCIA PIZZOTTI, LINO MACHADO E CARLOS RUSSO.
São Paulo, 12 de janeiro de 2021.
MARCOS RAMOS
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
43.064
Apelação no 1008059-56.2020.8.26.0196
Comarca: Franca
Juízo de origem: 3a Vara Cível
Apelante: Bruno Fernandez Honório
Apelada: Claro S/A
Classificação: Prestação de serviços - Declaratória
r
EMENTA: Prestação de serviços Telefonia e internet Ação de
rescisão contratual com pleitos cumulados de declaração de
inexigibilidade do débito e de reparação por danos materiais e
morais - Demanda de consumidor em face de concessionária de
serviço público - Sentença de improcedência
Manutenção do
julgado
Cabimento - Arguição no sentido de que as faturas
foram emitidas com valores superiores ao pactuado, com
cobranças indevidas e que houve reiterada falha na prestação de
serviços
Inconsistência jurídica - Documentação juntada aos
autos a demonstrar que as contas foram corretamente expedidas -
Inversão do ônus probante inviabilizada, na hipótese -
Inexistência de verossimilhança nas alegações iniciais
Não
minimente comprovada a alegada falha na prestação dos serviços.
Apelo do autor desprovido.
VOTO DO RELATOR
Trata-se de recurso de apelação interposto nos autos da ação
declaratória de rescisão contratual com pleito cumulado de indenização,
ajuizada por Bruno Fernandez Honório em face de “Claro S/A”, onde
proferida sentença que julgou improcedentes as pretensões deduzidas e
condenou o autor no pagamento das custas, despesas processuais e
honorários advocatícios fixados em R$ 1.000,00, observada a gratuidade
judiciária fls. 161/166.
Aduz o autor que a sentença comporta integral reforma à
argumentação, em apertada síntese, de que evidenciada a relação de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
consumo entre as partes e, portanto, de rigor a aplicação das normas
protetivas do Código de Defesa do Consumidor com consequente inversão
do ônus da prova e procedência da lide para declarar a rescisão do contrato
ante as cobranças abusivas lançadas pela ré, mais restituição em dobro dos
valores pagos e recebimento de indenização por danos morais
fls.
171/180.
Contrarrazões às fls. 184/189, vieram os autos conclusos a
este relator.
Recurso tempestivo e sem preparo, por ser o autor
beneficiário da gratuidade judiciária.
É o relatório.
O apelo não comporta acolhimento.
Consta dos autos que em 15.07.2019 o autor migrou seu
aparelho móvel e serviço de internet para a empresa ré, tendo assinado um
plano em 11.09.2019, por R$ 119,99 ao mês.
Afirmou, porém, que recebeu faturas com valores além do
contratado, bem como que houve falha na prestação dos serviços,
porquanto a velocidade da internet era menor do que a pactuada. Acresceu
que foi cobrado pela habilitação do plano e pelo aluguel do modem de
internet.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Efetuadas reclamações administrativas junto ao serviço de
atendimento ao cliente, não logrou êxito em solucionar a questão, ao que
pleiteou provimento jurisdicional no sentido de ver declarado rescindido o
contrato e a inexigibilidade do débito, bem como condenada a ré à
restituição dobrada dos valores pagos e ao pagamento de indenização por
danos morais.
A concessionária contestou o feito e aduziu que regulares as
cobranças lançadas, certo que R$ 199,99 era o plano de internet mais R$
49,99 pela linha móvel, valores cobrados nas faturas juntadas aos autos às
fls. 88/153.
Diante desse quadro, tenho que o digno Juiz do processo
deu correto solucionamento de improcedência à lide.
Por primeiro, de rigor anotar que, ainda que fosse o caso de
se considerar existente a relação de consumo entre as partes, tal fato, por si
só, não implicaria na inversão automática do ônus da prova.
A inversão do ônus probante, em tese possível quando se
tratar de relação de consumo, somente seria viável caso verificada
verossimilhança nas alegações iniciais, o que não configura a hipótese dos
autos.
Conforme é cediço na doutrina e na jurisprudência, as
faturas de cobrança emitidas por empresas concessionárias de serviços
públicos ostentam presunção juris tantum de veracidade, razão pela qual

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
devem ser consideradas, na hipótese, legítimas.
No mais, a teor do que restou percucientemente
fundamentado no bojo da r. sentença, o autor deixou de comprovar a
alegada falha na prestação do serviço, assim como a abusividade nas
cobranças lançadas, já que as faturas juntadas demonstram que o plano
contratado se refere apenas à internet, com valor diverso para a linha
móvel.
De tudo decorre que o pleito de declaração de
inexigibilidade das cobranças não está em termos de ser atendido e, como
consequência, os demais pedidos.
Assim, nada há que ser alterado quanto ao já decidido em
primeiro grau de jurisdição, já que não restou evidenciado o cometimento
de ato ilícito por parte da concessionária de serviço público, tampouco a
falha na prestação de serviços.
De rigor, portanto, a integral manutenção da sentença e, em
razão do disposto no art. 85, §11, do diploma processual civil em vigor,
majoro a verba honorária advocatícia de sucumbência em mais R$ 300,00,
ressalvada a gratuidade judiciária.
Ante o exposto, nego provimento ao recurso do autor.
MARCOS RAMOS
Relator

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Voto no 30543
Apelação Cível no 1008059-56.2020.8.26.0196
Comarca: Franca
Apelante: Bruno Fernandez Honorio
Apelado: CLARO S/A
DECLARAÇÃO DE VOTO
Vistos.
Respeitado o entendimento do i. Desembargador Relator, divirjo para
DAR PROVIMENTO EM PARTE ao recurso interposto pelo autor, pelas razões e
fundamentos que passo a expor.
Trata-se de recurso de apelação contra r. sentença de fls. 161/166 que
julgou IMPROCEDENTE o pedido inicial, condenando o autor ao pagamento das custas,
das despesas processuais e honorários advocatícios, estes arbitrados em R$ 1.000,00,
nos termos do art. 85, § 8o, do CPC.
Entendeu, o i. Magistrado a quo, que a contratação do serviço é fato
incontroverso, visto que narrado na inicial e admitido pela ré. Destacou como ponto
controvertido a falha na prestação de serviço e os abusos na cobrança das faturas.
Todavia, disse que o autor não logrou comprovar a falha na prestação do serviço
desempenhado pela ré, nem as abusividades narradas na inicial.
Vencido, apelou o autor.
Aduziu, em suma, que, em 15.07.2019, pediu a portabilidade da OI para a
CLARO, ora empresa ré, sendo vinculado ao contrato no 056/00290984-2. Entretanto,
sustenta que a ré vem cobrando tarifa designada “taxa de habilitação” sem qualquer
espécie de comunicação prévia. Comprova que a concessionária emitiu faturas em
valores abusivos e a disponibilização da internet vem sendo efetuada com velocidade
mínima inferior à exigida pela ANATEL, além de uma cobrança de R$ 90,00 a título de
instalação/aluguel de Modem. Postula, liminarmente, que a ré seja impedida de emitir
faturas em valores superiores ao estipulado no contrato. Pede: a) a inexigibilidade da
“taxa de habilitação”; b) a rescisão contratual por culpa da ré; c) a condenação da ré a
restituir, em dobro, os valores indevidamente cobrados; d) a condenação da ré ao

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
pagamento de indenização por danos morais, em valor sugerido de R$ 15.000,00.
Pugnando, assim, pela reforma da r. sentença.
Contrarrazões a fls. 184/189.
Em síntese, o autor, apelante, em 15 de julho de 2019, obteve a
portabilidade de sua linha telefônica da OI para a CLARO, ora empresa apelada. Todavia,
insurge-se contra a cobrança que entende abusiva da tarifa chamada de “taxa de
habilitação”, no importe de R$ 45,42. Ainda, em 11 de setembro de 2019, a ré ofereceu
um plano intitulado Combo Multi (internet + telefonia móvel) onde seria disponibilizada
uma internet de 70 MB por R$ 119,99. Entretanto, o valor cobrado não foi o combinado
tendo recebido uma fatura com valor de R$ 149,98. Sustenta que não obstante à troca
pelo plano Combo Multi, o serviço era ineficiente, motivo pelo qual o autor acionou os
canais de atendimento da operadora e não obtendo retorno, dirigiu-se ao PROCON.
Diante disso, a CLARO se comprometeu a disponibilizar uma internet com velocidade de
120 MB sem qualquer acréscimo na fatura, porém, após a troca do modem, houve a
cobrança de R$ 90,00 pela instalação/aluguel do aparelho e NÃO disponibilizou a
velocidade de 120 MB. Após diversas ligações para a ré e não obtendo retorno
satisfatório postula a rescisão contratual, o afastamento dos valores cobrados a maior e a
indenização por danos morais.
Pois bem.
De plano, importante ressalta que a relação entre as partes é de consumo.
O apelante se adapta perfeitamente à definição de consumidor e a apelada, à de
fornecedor. A hipossuficiência jurídica da parte apelante é incontestável. A prova está nas
mãos da apelada, visto que ela é responsável pela comercialização e pelo fornecimento
do serviço adquirido pelo autor.
Portanto, se houve a portabilidade para a CLARO e a contratação do
produto COMBO MULTI, cabe à recorrida a prova de que o serviço foi devidamente
fornecido ao autor, nos moldes elencados no contrato.
O instrumento contratual sequer foi juntado aos autos. Ônus este que
cabia à ré, apelada.
Sustenta a ré que a franquia da internet tem sido regularmente consumida,
não significando que o demandante tenha ficado desprovido do serviço. E só. Não

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
apresentou planilha de custos ou documento assinado pelo autor anuindo com a
cobrança de R$ 90,00 (noventa reais) relativa à instalação de modem ou o porquê de
cobrar valores acima do previsto, tendo sido contratado o valor de R$ 119,99.
Observando as faturas colacionadas pelo autor a fls. 88/, verifica-se a
contratação do produto no valor de R$ 119,99 relacionada a NET VIRTUA e o telefone
móvel no importe de R$ 49,99, portanto a fatura somando-se o dois valores equivale a R$
169,98, com vencimento em 20.03.2020. A fatura vencida no mês seguinte, igualou-se a
fatura de março (fls. 94). Igualmente, observa-se o mesmo valor nas faturas vencidas em
maio de 2020 (fls. 100) e em junho (fls. 148). Logo, não há alegada abusividade porque
os produtos, é de notório conhecimento, são cobrados na fatura de forma separada como
já explanado no início desta fundamentação.
Quanto aos valores da portabilidade e do modem não restou comprovada
a ciência do autor, de modo que a operadora deverá arcar com tais quantias porque não
informou ao demandante, ora consumidor que seriam tais quantias cobradas. Devida,
portanto, a devolução, de forma simples, da quantia R$ 45,42 e de R$ 90,00 (instalação
de modem).
Isto porque, é dever da concessionária de telefonia informar o consumidor
sobre o valor que está pagando pelo serviço acessado, disponibilizando gravação ou
mesmo comunicação por escrito sobre o valor desse serviço, conforme determina o art.
31 do Código de Defesa do Consumidor. Não há contrato, não há anuência do autor
quanto aos valores então cobrados.
No mais, o transtorno sofrido pelo autor ultrapassa a esfera do mero
aborrecimento. O autor efetuou a portabilidade para a empresa ré. Contratou plano
diferenciado, não foi informado dos valores, recebeu fatura cobrando quantia exagerada.
Procurou os canais de atendimento da empresa ré, não obteve retorno. Acionou o
PROCON e mesmo com a intervenção da referida entidade, socorreu-se do Judiciário
para obter a tutela pretendida. Assim, entendo que o transtorno sofrido comporta reparo
moral.
Deve ser destacado que foi ultrapassado o tempo em que dano moral
equivalia à dor, sofrimento e angústia da vítima em razão da ofensa. Os mais renomados
estudiosos da responsabilidade civil modernamente conceituam o dano moral de maneira
bastante clara e objetiva: trata-se de ofensa aos direitos da personalidade e, em sentido
mais amplo, à própria dignidade da pessoa humana. A consequência, os efeitos de
mencionada ofensa podem, estes sim, ser constituídos pela dor, sofrimento ou vexame
causado.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Não se pode exigir que o dano moral seja provado. O que deve ser provado
são fatos, condutas ou omissões que ocasionem a mencionada ofensa aos direitos da
personalidade e, por consequência, sofrimento e dor ao prejudicado. A avaliação sobre
quais fatos que causam dano moral deve ser feita pelo juiz, segundo a jurisprudência e as
regras da experiência.
Extrai-se, desde já, o conceito de dano moral e a desnecessidade de sua
comprovação, via de regra. Por questões de ordem lógica, portanto, deve ser analisada a
possibilidade de reparação dos danos extrapatrimoniais.
Muito se questionou sobre a reparabilidade dos danos morais. Não se
ignora que, inicialmente, havia certa resistência quanto à possibilidade de reparação, mas
a discussão restou superada em face da Constituição Federal de 1.988, que em seu
artigo 5o, incisos V e X, deixou evidente a possibilidade de reparação do dano moral, bem
como a sua cumulatividade com o dano material. Neste sentido inclusive foi editada a
Súmula no 37 do STJ, cujo enunciado destaco: “São cumuláveis as indenizações por
dano material e dano moral oriundos do mesmo fato.". Prevaleceu, portanto, a correta
orientação de que os danos morais devem ser reparados.
Fixados, assim, o conceito do dano moral, a desnecessidade de
comprovação de sua ocorrência e a possibilidade de sua reparação, pertinente se mostra
a análise dos critérios de fixação do valor da indenização correspondente, sendo tal
matéria uma das mais tormentosas na doutrina e jurisprudência.
O dano moral não precisa representar a medida nem o preço da dor, mas
uma compensação pela ofensa injustamente causada a outrem.
A indenização econômica, assim, tornou-se o único meio para a reparação
do dano moral. Ocorre por mera compensação ou neutralização e não exatamente por
restauração dos bens lesados, o que, à evidência, seria impossível. Diante de tais
situações, a única via pela qual se pode ao menos minorar os efeitos do dano é por meio
da reparação pecuniária.
Assim, para a fixação dos danos morais, além do dano, também se deve
levar em conta a situação econômica das partes, a fim de não dar causa ao
enriquecimento ilícito, mas gerar um efeito preventivo, com o condão de evitar que novas
situações desse tipo ocorram, e também considerando o porte financeiro daquele que
indenizará, não se podendo fixar o valor de indenização em quantia irrisória, sob pena de
não vir a surtir o efeito repressivo que se pretende, qual seja, fazer com que o agente

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
perceba, eficazmente, as consequências de seu ato ilícito.
Nesse aspecto, devem ser levadas em consideração as peculiaridades do
caso, as regras de experiência do julgador e os balizamentos doutrinários. Diante de toda
a exposição sobre o tema, entendo ter se configurado ofensa aos direitos da
personalidade apta a autorizar a condenação do ofensor ao pagamento de indenização
pelos danos morais sofridos.
No caso em análise, como já exposto, foram inúmeras tentativas de
solução amigável e extrajudicial, via PROCON, a fim de que o demandante, ora apelante
obtivesse um retorno satisfatório. Cobrança abusiva, contrato não colacionado aos autos
e a defesa da ré, de forma insatisfatória, não justificando a cobrança de valores não
contratados ou não informados ao demandante, de modo que ultrapassa a esfera do
dissabor para sim, justificar uma indenização que venha a amenizar a saga do autor em
tentar entender o produto contratado.
Assim, é o caso de reconhecer o dano moral, fixando-o em quantia
equivalente a R$ 5.000,00 (cinco mil reais), suficiente para reparar os danos causados e
impingir à ré o dever de aprimorar a prestação de seus serviços.
Diante do exposto, DOU PROVIMENTO EM PARTE ao recurso interposto
pelo autor, apenas, para determinar que a ré restitua, de forma simples, ao demandante,
na fatura, o valor cobrado a título de “taxa de habilitação” R$ 45,42 e R$ 90,00,
correspondente a instalação do modem. Assim como, condenar a ré a pagar ao autor a
título de danos morais, a quantia de R$ 5.000,00 (cinco mil reais). Referido valor deverá
ser corrigido pela Tabela Prática do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo desta
data (S. 362, do STJ), com juros de mora de 1% ao mês, a contar da citação.
Sucumbente em maior parte, arcará a ré com o pagamento das custas,
das despesas processuais e honorários advocatícios, estes arbitrados em 15% do valor
total da condenação.
Mantenho, no mais, o voto do i. Relator,
MARIA LÚCIA PIZZOTTI
Desembargadora

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Este documento é cópia do original que recebeu as seguintes assinaturas digitais:
Pg. inicial
Pg. final
Categoria
Nome do assinante
Confirmação
1
6
Acórdãos
Eletrônicos
MARCOS ANTONIO DE OLIVEIRA RAMOS
13BF17C0
7
11
Declarações de
Votos
MARIA LUCIA RIBEIRO DE CASTRO PIZZOTTI
MENDES
13C038E2
Para conferir o original acesse o site:
https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/sg/abrirConferenciaDocumento.do, informando o processo
1008059-56.2020.8.26.0196 e o código de confirmação da tabela acima.